Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713737-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos cumprimento de sentença no. 0006165-23.2012.8.07.0018, proposto pela CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. contra o agravante, indeferiu a impugnação do cálculo do executado acerca da aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Em petição de ID no 1612858, a parte agravante requer a desistência do presente recurso, tendo em vista a superveniência do julgamento do RE 870.947 pelo c. Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso requerida pela parte agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Diante do informado, retire-se o processo de pauta da sessão do dia 10/06/2020 (ID no 16038318). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020 14:28:23. ROBSON BARBOSA Desembargador